Tribunal: TJSP
Processo: 1502007-51.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a notícia do pagamento integral do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma quanto à não condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Pagamento espontâneo realizado antes da citação no processo de execução. Honorários

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a notícia do pagamento integral do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma quanto à não condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Pagamento espontâneo realizado antes da citação no processo de execução. Honorários advocatícios indevidos. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502007-51.2017.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelada PAULO DA CUNHA MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502007-51.2017.8.26.0435 -Voto no 17853
2
Voto n. 17853
Ano 2020
Apelação n. 1502007-51.2017.8.26.0435
Comarca:
Pedreira
Apelante:
Município de Pedreira
Apelado:
Paulo da Cunha Morais
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinto o
processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a
notícia do pagamento integral do débito. Insurgência da
Municipalidade.
Pretensão
à
reforma
quanto
à
não
condenação da executada ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Impossibilidade.
Pagamento
espontâneo realizado antes da citação no processo de execução.
Honorários advocatícios indevidos. Precedentes do STJ e deste
E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não
provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Pedreira contra a r. sentença de p. 20 que, nos autos da ação de Execução fiscal
movida em face de Paulo da Cunha Morais, julgou extinta a ação nos termos do art.
485, VI, do CPC/2015, ante o pagamento integral do débito. Não houve condenação
em sucumbência.
Sustenta a municipalidade apelante, em síntese, que: (I) o
pagamento foi realizado em data posterior ao ajuizamento da execução, de forma que a
executada deu causa à instauração da demanda, gerando gastos que devem ser
ressarcidos; (II) que a extinção da execução deve se dar em razão da aplicação do artigo
924, II, do CPC/2015. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença apenas no tocante à
condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(p.30/33).
Não houve intimação para contrarrazões, tendo em vista que o
apelado não foi citado nos autos (p. 35).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502007-51.2017.8.26.0435 -Voto no 17853
3
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
No caso concreto, após o ajuizamento da execução fiscal pela
Municipalidade de Pedreira, e antes da citação, a Fazenda Pública informou a quitação
integral do débito principal (p. 19).
A r. sentença apelada, então, extinguindo o feito, nos termos do art.
485 VI, do CPC, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial.
Com efeito, a insurgência do apelante diz respeito somente à
condenação da apelada, sequer citada nos autos, ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Sem razão, contudo.
Ocorre que, quando o pagamento da dívida, em sede
administrativa, ocorrer antes da citação do executado no processo executivo, não é
devida a fixação de honorários advocatícios, já que não observada a triangulação da
relação processual.
Como cediço, os honorários sucumbenciais, ainda que fixados
desde o recebimento da petição inicial, somente passam a ser devidos pelo executado
na eventualidade de seu decaimento na demanda (RTFR 11/205, in Theotônio Negrão,
CPC anotado, 2016, nota 6 ao art. 8o da LEF), de modo que, no momento da
propositura da ação, ainda não integram o montante exequendo, constituindo sim
crédito futuro e eventual.
Aliás, se a condenação da parte ao pagamento de honorários
sucumbenciais decorre diretamente de seu efetivo decaimento na demanda, para tanto,
pressupõe-se tenha ela integrado a relação jurídico-processual, ainda que sem se
observar sua efetiva participação, e isto somente pode se dar ou pela citação válida do
réu ou pelo seu comparecimento espontâneo no processo.
E, neste ponto, consigna-se que a citação é ato formal que somente
é capaz de produz seus efeitos se praticado de forma válida (art. 240 do CPC/15),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502007-51.2017.8.26.0435 -Voto no 17853
4
consoante os ditames legais, sendo certo, ademais, que também sua dispensa somente
se poderia cogitar nos termos da lei (art. 239, caput e §1o, do CPC/15).
Assim é que, para os fins do processo, absolutamente irrelevante
tenha a parte tomado conhecimento da existência da demanda senão pelo próprio ato
citatório, se tampouco compareceu espontaneamente nos autos.
Anota-se que, em verdade, a situação verificada na hipótese sub
judice difere-se do pagamento do crédito no curso da execução pelo devedor citado, em
que passam a ser devidos tanto o crédito objeto da execução, quanto os honorários
advocatícios, por força da sucumbência, tais como fixados ab initio pelo juiz da causa.
A quitação do débito, extrajudicialmente, a rigor, implica perda
superveniente do interesse de agir, por perda do objeto o crédito público, no caso da
execução fiscal, extinto nos termos do art. 156, I, do CTN.
Daí a razão de o C. STJ já ter considerado indevidos os honorários
advocatícios sucumbenciais quando o devedor efetiva espontaneamente o pagamento
antes de ser citado no processo de execução (REsp n. 743.790- AgRg, j. de 28/10/2008
e REsp no. 466.950/RS, j. de 06/06/2003), sendo certo, ainda, que se o pagamento
fosse feito nos três dias seguintes à citação o percentual dos honorários advocatícios
seria de 5 % e não de 10% sobre o valor da execução (art. 652-A do CPC/1973 e art.
827 do CPC/2015).
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA
ANTES
DA
CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. É indevida a fixação de honorários advocatícios se
o devedor efetua espontaneamente o depósito correspondente ao
quantum da condenação antes de ser citado no processo de execução.
Precedentes. Agravo improvido. (STJ, AgRg no Recurso Especial no
743.790/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 16/10/2008)
(grifo nosso)
Processual civil. Recurso especial. Execução. Honorários advocatícios.
Pagamento. Citação. - O devedor não deve arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios quando paga espontaneamente a totalidade da
dívida antes de ser citado no processo de execução. - Recurso não
conhecido. (STJ, Recurso Especial no. 466.950/RS, Terceira Turma, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, j. 06/06/2003) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502007-51.2017.8.26.0435 -Voto no 17853
5
No mesmo sentido, esta E. Câmara de Direito Público igualmente
decidiu:
APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/73 - Execução
fiscal IPTU dos exercícios de 2006 a 2009 - Sentença que acolheu a
exceção de pré- executividade extinguindo a ação pela quitação do
débito (art. 794, I, do CPC/73), condenando a exequente ao pagamento
das custas e honorários advocatícios - Gratuidade judiciária postulada
pelo excipiente e não apreciada pelo Juízo de primeira instância -
Ratificação do pedido nas contrarrazões de apelo Concessão presumida
Não havendo indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária
gratuita formulado na inicial, presume-se a concessão do benefício em
favor da parte que o pleiteou Gratuidade concedida (Lei no 1060/50) -
Preliminar de intempestividade do recurso da Fazenda Pública afastada
- Pleito Fazendário de inversão dos ônus de sucumbência -
Descabimento - Quitação da dívida administrativamente após o
ajuizamento da ação e antes de sua citação - É indevida a condenação
do executado em honorários advocatícios se efetua espontaneamente o
depósito correspondente ao 'quantum' da dívida antes de ser citado no
processo de execução - Precedentes jurisprudenciais [...] - Matéria
preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação no
0000467-59.2011.8.26.0659, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Roberto
Martins de Souza, j. 28/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
Desta feita, o caso é de manutenção da r. sentença apelada.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte
suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)